Tribunal: TJMT
Processo: 1002699-21.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Recurso Inominado no 1002699-21.2024.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Recorrido: CRISTIANO DA SILVA SANTANA.
Data do Julgamento virtual: 04 a 07/11/2024.
E M E N T A
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. BOLETO FRAUDULENTO. PAGAMENTO DE DÍVIDA A TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pela recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade do débito que originou restrição ao crédito do recorrido, determinando a exclusão dessa restrição e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A recorrente busca a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes, argumentando que a negativação decorreu de culpa exclusiva do consumidor, que foi vítima de fraude ao realizar o pagamento a terceiro estranho à relação contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se a recorrente deve responder pelos danos morais em decorrência da inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, considerando a alegação de fraude externa; e (ii) se estão presentes os elementos da responsabilidade civil da recorrente, em especial o nexo causal entre a conduta da concessionária e o dano sofrido pelo recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso, o pagamento foi feito a um terceiro fraudador, sem participação ou omissão da recorrente, o que caracteriza culpa exclusiva do consumidor.
O comprovante de pagamento apresentado pelo recorrido indica que o valor foi creditado em favor de uma pessoa jurídica “Administradora”, estranha à concessionária de energia, evidenciando a ocorrência de fraude sem vínculo com a recorrente.
A responsabilidade civil exige a presença concomitante do dano, da conduta ilícita e do nexo causal. No caso concreto, ausente o nexo causal entre qualquer falha da recorrente e o prejuízo suportado pelo recorrido, sendo inaplicável a condenação em danos morais ou a declaração de inexigibilidade do débito.
Precedente jurisprudencial confirma que a culpa exclusiva da vítima em casos de fraude de boleto é causa excludente da responsabilidade civil do fornecedor, afastando o dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
A culpa exclusiva do consumidor, vítima de fraude ao realizar pagamento a terceiro fraudador, afasta a responsabilidade civil da fornecedora de serviço pela negativação decorrente do não pagamento.
Não havendo nexo causal entre a conduta da fornecedora e o dano alegado, é incabível a condenação em danos morais e a declaração de inexigibilidade do débito.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada:
N.U 1007026-83.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, j. 16/08/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002699-21.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANO DA SILVA SANTANA - CPF: 068.032.391-01 (RECORRENTE), LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 667.931.491-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. BOLETO FRAUDULENTO. PAGAMENTO DE DÍVIDA A TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade do débito que originou restrição ao crédito do recorrido, determinando a exclusão dessa restrição e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A recorrente busca a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes, argumentando que a negativação decorreu de culpa exclusiva do consumidor, que foi vítima de fraude ao realizar o pagamento a terceiro estranho à relação contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a recorrente deve responder pelos danos morais em decorrência da inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, considerando a alegação de fraude externa; e (ii) se estão presentes os elementos da responsabilidade civil da recorrente, em especial o nexo causal entre a conduta da concessionária e o dano sofrido pelo recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso, o pagamento foi feito a um terceiro fraudador, sem participação ou omissão da recorrente, o que caracteriza culpa exclusiva do consumidor.

O comprovante de pagamento apresentado pelo recorrido indica que o valor foi creditado em favor de uma pessoa jurídica “Administradora”, estranha à concessionária de energia, evidenciando a ocorrência de fraude sem vínculo com a recorrente.

A responsabilidade civil exige a presença concomitante do dano, da conduta ilícita e do nexo causal. No caso concreto, ausente o nexo causal entre qualquer falha da recorrente e o prejuízo suportado pelo recorrido, sendo inaplicável a condenação em danos morais ou a declaração de inexigibilidade do débito.

Precedente jurisprudencial confirma que a culpa exclusiva da vítima em casos de fraude de boleto é causa excludente da responsabilidade civil do fornecedor, afastando o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:

A culpa exclusiva do consumidor, vítima de fraude ao realizar pagamento a terceiro fraudador, afasta a responsabilidade civil da fornecedora de serviço pela negativação decorrente do não pagamento.

Não havendo nexo causal entre a conduta da fornecedora e o dano alegado, é incabível a condenação em danos morais e a declaração de inexigibilidade do débito.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

N.U 1007026-83.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, j. 16/08/2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade do débito que culminou no apontamento restritivo discutido nos autos, determinar a baixa definitiva da restrição nos órgãos de proteção ao crédito, e condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

A recorrente pretende a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

In casu
, o recorrido relata
que descobriu que seu nome estava inserido no cadastro de inadimplentes pela recorrente e recebeu funcionários da recorrente em sua residência para efetuar o corte de energia elétrica, por uma dívida do mês de novembro/2023, no valor de R$ 345,73 (trezentos e quarenta e cinco reais e setenta e três centavos), eis que a dívida foi paga.

Tanto em defesa quanto em recurso, a recorrente sustenta culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, pois alega que o recorrido efetuou o pagamento em favor de outrem
, tendo sido vítima da ação de fraudadores que se utilizam dos mais variados meios para aplicação de golpe, pois o valor que se pretendia pagar foi creditado em conta bancária pertencente a terceiro estranho – Administradora, com o qual a ENERGISA não tem qualquer relação.

Ao analisar o comprovante de pagamento do recorrido, verifico que há informações suficientes para demonstrar a ocorrência da fraude, tendo em vista que o beneficiário não é a Concessionária de Energia Elétrica, ora recorrente, e sim a pessoa jurídica “Administradora”, o que demonstra ser possível perceber a fraude.

O fato é claro, em que o fraudador entregou fatura de energia elétrica ao recorrido e conseguiu enganar o consumidor para induzi-lo ao pagamento do boleto fraudado.

Ocorre que a recorrente não teve qualquer participação no ilícito praticado, bem como não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade do reclamado, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.

Com efeito, a situação acima declinada demonstra que o recorrido foi vítima de golpe do boleto, sem a participação, conivência ou omissão da recorrente.

Destaca-se que, o dever de indenizar a qualquer título decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorre no caso.

Nesse sentido,
verbis:

“
BOLETO FRAUDULENTO
– AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO BOLETO PAGO –
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O BOLETO FOI EMITIDO PELA EMPRESA CREDORA
– COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDICANDO BENEFICIÁRIO DIVERSO –
AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
– PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil.” (N.U 1007026-83.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021).(destaquei).

Por fim, não comprovada falha na prestação do serviço da recorrente, não há que se falar em indenização por danos morais, materiais ou a declaração de inexistência do débito.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em virtude do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024